Tribunal: TJPA
Processo: 0029515-16.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029515-16.2019.8.14.0401

APELANTE: FABIO MONTEIRO BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AFASTADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o réu à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como se é cabível a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da referida lei em seu grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada por laudo toxicológico que atestou a apreensão de 73,9 gramas de cocaína, fracionadas em 88 embalagens plásticas e mais 02 porções. A autoria também está evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, os quais relataram a fuga de indivíduos da residência, a permanência do réu no local, bem como a apreensão de drogas em seu poder e no interior da casa. A versão apresentada pelo réu, de que era apenas usuário, não encontra respaldo nos autos.
4. A conduta do agente se amolda ao tipo previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, sendo inviável a desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal.
5. Contudo, quanto à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33, verifica-se que o réu é primário e não há comprovação de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, fazendo jus à aplicação da referida minorante em seu grau máximo (2/3), o que reduz a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de 2/3, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Tese de julgamento:
"1. A quantidade e as circunstâncias da apreensão da droga afastam a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006. 2. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 no patamar de 2/3."

"Dispositivos relevantes citados:"
CF/1988, art. 5º, inc. LV; Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CPC, art. 1.025

"Jurisprudência relevante citada:"
STJ, AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27/10/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interposto por Fábio Monteiro Borges, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 320 dias multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. A pena corporal foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Narra a denúncia, presente à ID 19887996, de forma sintética, in verbis:

“(...). que no dia 06/12/2019, por volta de 15:45h, os policiais militares José Fernandes Alves de Lima Neto, Douglas Silva Galeno de Souza e Weverlon Brito Façanha estavam em ronda ostensiva pelo bairro da Cabanagem, quando ao passarem pela rua Dez de Agosto encontraram um homem em atitude suspeita, pois ao avistar a aproximação da viatura policial, adentrou em uma residência.

Diante disso, os agentes públicos iniciaram uma perseguição e entraram no imóvel, contudo o suspeito conseguiu fugir pelo telhado. Neste momento, o denunciado gritou para as pessoas que estavam dentro da residência fugirem do local. Ato contínuo, o denunciado foi abordado e encontraram na posse dele 05 (cinco) “petecas” contendo substância semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “cocaína”. Após foi realizada uma revista na cozinha do imóvel, onde foram encontradas 19 (dezenove) “petecas” contendo substância semelhante a “pedra de oxi” e 71 (setenta e uma) ‘petecas’ armazenando substância assemelhada à droga conhecida como ‘cocaína’” (...)”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 19888061, postula a defesa a reforma da decisão combatida, para que seja desclassificada a conduta atribuída ao réu para a constante no art. 28 da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, pretende que a minorante do tráfico privilegiado seja aplicada em sua razão máxima.

Ao final requer o prequestionamento da matéria tratada neste apelo

Em contrarrazões, o órgão ministerial requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

À d. Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28, da Lei 11.343/2006.

Postula a defesa a desclassificação da conduta inicialmente atribuída ao réu para a constante no art. 28, da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 41745767, fl. 01, que comprova que as substâncias apreendidas com o recorrente era a droga conhecida vulgarmente como cocaína, divididas em 88 embalagens plásticas e mais 02 porções, pesando um total de 73,9 gramas.

Quanto à pretendida desclassificação, esta não se mostra possível.

O acusado, em seu depoimento em juízo, negou que a quantidade de droga apreendida fosse de sua propriedade, alegando em sua defesa que estaria apenas com 05 petecas de cocaína para seu próprio consumo, e que a residência onde foi encontrada a droga não seria sua, pois estaria ali somente para consumir drogas.

As testemunhas, José Fernandes Alves de Lima Neto, Weverlon Brito Façanha e Weverlon Brito Façanha, policiais militares, disseram em juízo, que ao entrarem na residência encontraram material entorpecente em cima de uma mesa; que havia dois indivíduos bolando a droga na mesa; que ao perceberem os policiais se evadiram do local, quebrando o telhado da cozinha e saindo do local; que somente o denunciado permaneceu na casa e foi preso em flagrante; que foram encontrados muitos papelotes de droga já fracionadas no local; que foi encontrada droga também no bolso da bermuda do réu.

Ora, pelos depoimentos traçados acima, entendo a autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado, deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.) Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar, trazer consigo ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como sua autoria, impossibilitando qualquer absolvição pleiteada, ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei. 11.343/2006, pois a quantidade de material entorpecente encontrada (73,9 gramas) não se mostra idônea a qualquer consumo humano individual.

2 - Da requerida aplicação do tráfico privilegiado em seu percentual máximo.

De forma subsidiária, pretende que a minorante do tráfico privilegiado seja aplicada em sua razão máxima.

Neste ponto entendo que a tese ventilada merece procedência.

O d. juiz a quo, equivocou-se quando da aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado, não procedeu a devida fundamentação de sua decisão para aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em 1/3, tendo esta se dado nos seguintes termos, ID 19888040:

“O acusado é tecnicamente primário, e não ficou comprovado nos autos que se dedicasse a atividade criminosa, portanto, aplico a causa de diminuição de 1/3 (um terço), ou seja, 01(um) ano e 08 (oito) meses e 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Não havendo causas de aumento, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.”

Dessa forma, como medida de extrema justiça, reconheço que o recorrente faz jus a aplicação do percentual integral de 2/3 (dois terços) da benesse presente no art. 33, § 4º, da lei, 11.343/2006, e o aplico sobre a pena intermediária (05 anos), impondo a pena final 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 166 dias multa, sendo cada dia multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Mantenho a conversão da pena corporal em duas restritivas de direito, como já definido na sentença recorrida.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, aplicando a minorante pelo tráfico privilegiado em 2/3, redefinido a pena do apelante para importe menor
.

É o voto.

Belém, 22/07/2025